Tribunal: STF
Processo: HC 239986
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE ATIPICIDADE OU ABSOLVIÇÃO. CONDUTA TÍPICA E INDIVIDUALIZADA. PACIENTE REINCIDENTE NA PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2024, por Renan Bortoletto, em benefício de Antonio Donizete Goes Tavares de Lima, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.3.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, que denegou liminarmente o Habeas Corpus n. 860.831/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada e a perda dos dias remidos, pois o custodiado “danificou a televisão, rompendo a massa plástica que havia sido colocada no aparelho para impedir o contato com cabo USB e pen-drive. Condutas como essa, além de gerar dano na televisão (crime do art. 163 do CP – deterioração que deverá ser sanada pela Unidade Prisional com a remessa do aparelho para que o setor competente providencie nova proteção, gerando o custo do reparo), viola também a disciplina e ordem interna, além, é claro, de permitir que o sentenciado obtenha contato com o mundo externo (pois poderá recarregar celulares ligando o mesmo na entrada USB do televisor)” (doc. 3). 



    3. Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução (Processo n. 0010518-57.2022.8.26.0041), desprovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão com a ementa seguinte:



    "Execução penal Falta grave Prévia oitiva na fase judicial 
Art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal Sentenciado acompanhado de defesa técnica durante o procedimento administrativo Nulidade Inexistência Preliminar rejeitada; Execução penal Falta grave Desobediência Prova segura Confissão do sentenciado corroborada pelas palavras dos agentes de segurança Absolvição Impossibilidade Condenação mantida Percentual de 1/3 estabelecido para perda dos dias remidos Decisão bem fundamentada Recurso improvido" 
(doc. 4).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 860.831/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado liminarmente, em 11.10.2023, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, nos termos seguintes:



    “(...) O writ comporta avanço para pronta solução, pois existe jurisprudência sobre o tema. 



    No caso, não houve regressão de regime e a apuração da falta grave ocorreu em processo administrativo, observados o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não há falar em nulidade, pois esta Corte ‘possui orientação de ser desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado ao reeducando o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica’ (AgRg no HC n. 782.937/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). 



    Vê-se que ‘o sentenciado, regularmente assistido por advogado e livre de qualquer coação física ou moral, confessou que praticou o ato de desobediência à ordem do estabelecimento prisional, consistente em violar os lacres de aparelho de televisão que mantinha em sua cela’; ‘Essa versão foi confirmada pelos depoimentos dos agentes de segurança que confirmaram o fato, pois parte da massa plástica e componentes eletrônicos foram retirados e a placa do componente USB estava raspada’ (fl. 80). 



    O condenado, ‘além de desobedecer às ordens, as quais tomou ciência expressa, conforme termo assinado em 9/8/2017, danificou a televisão’ (fl. 56). Parte da massa plástica que cobre a carcaça foi retirada, assim como componentes eletrônicos. A materialidade restou comprovada por fotografias. Nesse contexto, não há falar em absolvição. O ‘afastamento ou desclassificação da falta grave praticada pelo apenado [...] demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Precedentes’ (AgRg nos EDcl no HC n. 771.463/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 
5ª T., DJe 12/6/2023). 



    No mais, é uníssono o entendimento de que a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento da pena (Súmula n. 534 do STJ). Aplica-se ao caso a tese jurídica fixada pela Terceira Seção, em recurso especial repetitivo, in verbis: ‘A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo’ (REsp n. 1.364.192/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3ª S., DJe 17/9/2014). 



    Finalmente, houve expressa indicação dos motivos que levaram à perda de 1/3 dos dias remidos. O Juiz destacou o dano ao aparelho e a retirada de componentes que poderiam ‘permitir que o sentenciado obtenha contado com o mundo exterior’. Concluiu, nesse contexto que, ‘considerando a natureza, a gravidade e as circunstâncias da falta [...] e, ainda, o fato de ser o sentenciado reincidente em faltas disciplinares’ (fl. 57), o que denota fundamentação idônea, consoante os critérios norteadores do art. 57 da LEP, para a aplicação da fração máxima da penalidade. À vista do exposto, denego o habeas corpus, in limine”. (doc. 5) 



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.3.2024, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. OITIVA DO APENADO. DESNECESSIDADE. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior considera dispensável a audiência de justificação para o Juiz da VEC homologar a falta grave precedida de apuração em regular processo administrativo disciplinar, no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório. A providência somente é exigida quando houver regressão definitiva de regime, o que não ocorreu. 2. As instâncias ordinárias indicaram a confissão do apenado, fotografias e depoimentos de agentes penitenciários para concluir pela prática do ato de indisciplina. Nesse contexto, o habeas corpus não comporta o revolvimento de provas para fins de absolvição ou desclassificação da conduta. 3. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para futura progressão de regime e justifica a perda de 1/3 dos dias remidos, motivada consoante os critérios norteadores do art. 57 da LEP. 4. Agravo regimental não provido” (doc. 6).



    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa busca absolvição do paciente, afirmando a ausência de tipicidade da conduta, pois “não existe qualquer previsão normativa que demonstre de forma ainda que implícita que a tentativa de conserto de uma TV é falta grave por desobediência, soma-se a isso que jamais foi demonstrado ao recorrente quais condutas violam a ordem do estabelecimento prisional”.



    Sustenta que “não existe proporcionalidade e razoabilidade no reconhecimento de falta disciplinar grave em face de uma conduta positiva e prudente do recorrente, em tentar arrumar a própria TV e relatar o problema aos funcionários da unidade”. 



    Alega a ausência de fundamentação suficiente para a fixação da pena na fração de um terço, adotada para a perda dos dias remidos.



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “a) o recebimento e processamento do Habeas Corpus. b) a abertura de vista, para a manifestação do Ministério Público. c) a concessão de liminar, na forma do artigo 660, § 2º, CPP, 
para: - determinação de prolação de nova r. Decisão pelo Juízo das Execuções, para que seja apresentada fundamentação concreta acerca da fração para perda dos dias remidos, com esteio na atual redação do art. 127 da LEP (conforme julgado no HC n. 389.718/SP). 
- reconhecimento da atipicidade dos fatos imputados ao paciente, nos termos do Parecer da douta Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo (em anexo). d) ao ser julgado definitivamente o Habeas Corpus, que se convalide em definitivo a liminar acima requerida (caso deferida), determinando-se seu integral cumprimento. e) a requisição de informações, da Autoridade Coatora, para que as preste no prazo de 48 horas. f) concedida a ordem, pugna-se para que a Autoridade Coatora seja intimada, para cumprimento da r. Decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. Na espécie, as instâncias ordinárias analisaram o conjunto probatório colhido no procedimento disciplinar e concluíram ter sido cometida falta grave pelo paciente, consistente em desobediências às regras da unidade prisional, nos termos dos incs. VI do art. 50 e V do 
art. 39 da Lei n. 7.210/1984. 



    8. Extrai-se dos documentos juntados e dos julgados das instâncias antecedentes que o procedimento administrativo, desenvolvido com respeito ao contraditório e a ampla defesa, individualizou a conduta do paciente, tendo sido instruído com diversos elementos de prova que conduziram à conclusão dos órgãos julgadores da prática da falta grave (docs. 2 e 3). Tem-se na decisão do juiz da execução penal:



    “(...) o sentenciado além de desobedecer às ordens, as quais tomou ciência expressa, cf. termo assinado em 09/08/2017 (fls. 10), danificou a televisão, rompendo a massa plástica que havia sido colocada no aparelho para impedir o contato com cabo USB e 
pen-drive. Condutas como essa, além de gerar dano na televisão (crime do art. 163 do CP – deterioração que deverá ser sanada pela Unidade Prisional com a remessa do aparelho para que o setor competente providencie nova proteção, gerando o custo do reparo), viola também a disciplina e ordem interna, além, é claro, de permitir que o sentenciado obtenha contato com o mundo externo (pois poderá recarregar celulares ligando o mesmo na entrada USB do televisor). Considerar tal conduta como atípica significaria dizer que todos os demais presos estão autorizados a proceder dessa maneira, o que, evidentemente, não se pode admitir, sob pena de 'subversão da ordem e disciplina internas das Penitenciárias. 



    Nos termos do art. 50, VI, da Lei de Execução Penal, constitui falta grave o fato de o preso ‘inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 da referida Lei’. Por sua vez, o art. 39, inciso II, da mesma lei, dispõe ser dever do condenado a ‘obediência ao servidor’, constando do inciso V que deve, obrigatoriamente, ‘executar as ordens recebidas’. 



    Dessa forma, não há de se falar em desclassificação da conduta. Considerando a natureza, a gravidade e as circunstâncias da falta perpetrada, bem como os demais critérios norteadores do art. 57 da LEP e, ainda o fato de ser o sentenciado reincidente em faltas disciplinares, haverá a perda de 1/3 do tempo remido anteriormente à data da falta (ou que o sentenciado teria direito a remir por dias trabalhados/estudados e não julgados), nos termos do art. 127 da LEP, com redação dada pela Lei n. 12.433/11, ressaltando-se, no presente caso, a manifesta ineficácia da perda em patamar menor” (doc. 3).



     



    9. Diferente do alegado pela defesa, o paciente era conhecedor das regras prisionais, tendo-as descumprido deliberadamente descumprido para adulterar o televisor de forma a torná-lo apto para recarga de aparelho celular, enquadrando-se a conduta no descrito no inc. VI do 50 e do inc. V do art. 39 da Lei n. 7.210/1984. 



    10. Ademais, como sustentado pelas instâncias antecedentes, não se comprova ausência de fundamentação da decisão pela qual declarada a perda de um terço dos dias remidos, considerada não somente a falta grave praticada como a circunstância de o paciente ser reincidente na prática de faltas disciplinares. 



    Compreensão diferente da manifestada pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que ‘A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto 
fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus’ (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). 
III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 
4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora